Tribunal: TJPA
Processo: 0803356-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803356-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deferiu tutela recursal em agravo de instrumento proposto por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, determinando à Fazenda Pública que se abstivesse de proceder à inscrição da empresa em cadastros de inadimplentes, em razão da apresentação de seguro-garantia para fins de garantia de execução fiscal. O agravante busca a reforma da decisão, sustentando a impossibilidade de se reconhecer o seguro-garantia como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o oferecimento de seguro-garantia judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN; (ii) estabelecer se é legítima a inscrição da devedora em cadastros de inadimplentes durante a pendência da execução fiscal garantida por seguro-garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o seguro-garantia e a fiança bancária não são equiparáveis ao depósito judicial em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento firmado em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.156.668/DF).

O artigo 151, II, do CTN exige, de forma taxativa, o depósito do montante integral para que haja suspensão da exigibilidade, não se admitindo interpretação extensiva que inclua outras formas de garantia.

A inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes, na ausência de suspensão legal da exigibilidade do crédito, constitui exercício legítimo da Administração Pública, alinhado ao princípio da eficiência e ao interesse público na arrecadação de receitas.

A coexistência entre execução fiscal e protesto da Certidão de Dívida Ativa é juridicamente válida, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 777 (REsp 1.686.659/SP), não havendo impedimento para adoção simultânea de medidas judiciais e extrajudiciais de cobrança.

A decisão agravada, ao conferir ao seguro-garantia efeitos próprios do depósito integral em dinheiro, afrontou os limites legais e o entendimento consolidado do STJ, impondo-se, portanto, sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, por não ser equiparável ao depósito em dinheiro.

É legítima a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes quando não suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

A simultaneidade entre execução fiscal e protesto da Certidão de Dívida Ativa é juridicamente válida e visa ampliar a efetividade da cobrança do crédito público.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 111, I, e 151, II; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 6.830/1980; Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.039.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.156.668/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, DJe 10.12.2010 (repetitivo); STJ, REsp 1.686.659/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 28.11.2018 (Tema 777); STJ, AgInt no REsp 1.653.658/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2017; STJ, AgRg no Ag 1.307.925/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 4.10.2010; TJ-MG, Ap. Cível 5035256-14.2017.8.13.0024, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 22.02.2024; TRF-4, AC 5005549-88.2019.4.04.7113/RS, Rel. Alexandre Rossato da Silva Ávila, j. 19.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0803356-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
Estado do Pará

AGRAVADO:
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em face da decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0803356-66.2024.8.14.0000, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.

A decisão agravada determinou a abstenção de inclusão da agravante nos cadastros de inadimplentes em razão da apresentação de seguro-garantia para fins de garantia de execução fiscal. A parte agravante sustenta a impossibilidade de se reconhecer tal caução como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pugnando pela reforma do decisum.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que determinou a abstenção de inclusão da empresa ora agravada nos cadastros de inadimplentes em razão da apresentação de seguro-garantia para fins de garantia de execução fiscal.

Acerca da matéria, é importante destacar que a Lei nº 9.492/1997, a qual dispõe sobre os serviços relacionados ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, passou a prever,
a partir de 2012, a possibilidade do protesto de certidões de dívida ativa
. Referida alteração legislativa ampliou os mecanismos de cobrança por parte do Estado, permitindo a utilização do protesto como meio de coagir o devedor ao adimplemento da obrigação tributária. A redação do dispositivo legal em questão é a seguinte:

“Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 12.767, de 2012)”.

A execução fiscal configura-se como o meio ordinário e típico para a cobrança judicial da Dívida Ativa, conforme previsto na legislação pertinente. Entretanto, a utilização de mecanismos extrajudiciais de cobrança tributária
não pode ser considerada excluída pelo simples fato da existência do procedimento executivo.

Não há, portanto, qualquer incompatibilidade jurídica entre a propositura da execução fiscal e o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), ainda que tais procedimentos sejam conduzidos de forma concomitante. A adoção simultânea da execução fiscal e do protesto não depende da precedência de um em relação ao outro, uma vez que ambos os instrumentos se destinam à efetivação da cobrança do crédito tributário, reforçando os meios disponíveis para a satisfação da dívida.

Ademais, a interpretação acima exposta encontra respaldo nos termos da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo. Tal entendimento possui caráter vinculante, impondo-se, portanto, aos Tribunais nacionais a observância do mesmo posicionamento, sob pena de afronta ao sistema de precedentes obrigatórios previsto no ordenamento jurídico brasileiro.
Tal imposição decorre do disposto no artigo 1.039 do Código de Processo Civil, que prevê a força vinculativa dos precedentes firmados em sede de recursos repetitivos. A seguir, apresenta-se a tese estabelecida no referido recurso repetitivo:

“A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei nº 12.767/2012. STJ. 1ª Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/11/2018 (recurso repetitivo) (Info 643)”.

Evidencia-se, dessa forma,
que não se configura
bis in idem
a instauração de execução fiscal em âmbito judicial fundamentada nas mesmas Certidões de Dívida Ativa que ensejaram o protesto em Cartório, o qual se caracteriza como medida de execução extrajudicial.
Tal atuação se encontra, na realidade, em plena conformidade com o princípio da eficiência que rege a Administração Pública, na medida em que busca otimizar os mecanismos de cobrança visando, primordialmente, o efetivo recebimento de seus créditos, os quais são indispensáveis para a manutenção e funcionamento das atividades estatais.

Ressalte-se, a propósito, que não possui relevância, para este aspecto, o fato de o ajuizamento da ação de execução fiscal ter ocorrido em momento anterior ao protesto da Certidão de Dívida Ativa. Não há qualquer incompatibilidade jurídica entre tais medidas, podendo ambas coexistir de forma harmônica.

A coexistência da ação de execução fiscal e do protesto da Certidão de Dívida Ativa, mesmo quando a execução fiscal é proposta anteriormente ao protesto, é plenamente possível e encontra amparo na legislação e na jurisprudência pátrias. Isso porque tais mecanismos, embora distintos em sua natureza e procedimentos, possuem o mesmo objetivo: promover a satisfação do crédito público. A execução fiscal, disciplinada pela Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), constitui o meio judicial adequado para a cobrança de dívidas inscritas como Dívida Ativa da Fazenda Pública. Já o protesto da Certidão de Dívida Ativa, regulamentado pela Lei nº 9.492/1997, representa um mecanismo extrajudicial, cujo intuito é reforçar a exigibilidade do crédito, criando uma pressão adicional sobre o devedor para que este regularize sua situação.

A realização do protesto da CDA mesmo após o ajuizamento da execução fiscal não caracteriza bis in idem ou dupla penalização ao devedor, tampouco se mostra juridicamente incompatível. Isso porque o protesto não implica a execução forçada dos bens do devedor, mas sim o registro público da inadimplência, sendo, portanto, um instrumento complementar ao processo de execução.
Tal procedimento visa aumentar a efetividade da cobrança tributária, alinhando-se ao princípio da eficiência que rege a Administração Pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou entendimento no sentido de que a adoção do protesto de Certidão de Dívida Ativa, mesmo quando há ação de execução fiscal em curso, é válida e não representa conflito de meios. Ambos os mecanismos podem ser utilizados concomitantemente para a recuperação do crédito tributário, conferindo à Fazenda Pública maior amplitude e eficácia em seus métodos de cobrança.

Dessa forma, a possibilidade de coexistência do ajuizamento da execução fiscal e do protesto da CDA se justifica, não apenas pela inexistência de proibição legal, mas também pela necessidade de conferir maior efetividade à cobrança dos créditos públicos, assegurando os meios necessários para a manutenção do equilíbrio das finanças públicas e o cumprimento das funções estatais.

Este entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA -
POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DE MEIOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL - EXECUÇÃO GARANTIDA
- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PROTESTO CANCELADO POR INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXIGÍVEL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COM ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1686659/SP, em 2018, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 777), firmou tese de que "a Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012" -
O protesto extrajudicial de certidão de dívida ativa é providência constitucional e legítima posta à disposição da Fazenda Pública, não havendo óbice à realização do protesto da dívida fiscal pelo ente público concomitantemente à propositura da Execução Fiscal
- A garantia integral da Execução Fiscal, no entanto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN - Convertido em depósito o valor penhorado das contas do executado via BACENJUD, a exigibilidade do crédito foi suspensa, não devendo, por conseguinte, subsistir o protesto da CDA - Sentença de primeiro grau mantida com acréscimo de fundamentos - Recurso a que se nega provimento.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5035256-14.2017.8.13.0024, Relator: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 22/02/2024, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2024)

TRIBUTÁRIO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROTESTO DE CDA. POSSIBILIDADE. 1.
Os fundamentos jurídicos que possibilitam o ajuizamento e o prosseguimento de execução fiscal contra empresa em recuperação judicial possibilitam, também, o protesto da certidão de dívida ativa
. 2. A constitucionalidade do protesto de Certidões de Dívida Ativa já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal ( ADI nº 5135). 3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos repetitivos, considerou o protesto da CDA compatível com a legislação em vigor
(REsp nº 1686659/SP). Nesse sentido é o Tema nº 777 do STJ. (TRF-4 - AC: 50055498820194047113 RS, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 19/04/2022, SEGUNDA TURMA)

Outro ponto importante, é que o STJ possui entendimento de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ARTIGO 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Corte, somente o depósito do montante integral do débito enseja a suspensão de sua exigibilidade, o que inviabiliza, com isso, a expedição da certidão negativa de débito. Incidência, na hipótese, da Súmula 112/STJ. Precedentes: REsp 700.917/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 19/10/06; AgRg no REsp 720.669/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 18/05/06; EDREsp 750.305/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 05/04/06 e REsp 413.388/RS, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de 18/10/04. (AgRgREsp 919.220/RS, Relator Ministro Francisco Falcão, in DJ 11/6/2007). 2. O depósito do crédito tributário com o desconto previsto para pagamento à vista, por não ser integral, não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e, pois, de autorizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. 3. Em matéria de suspensão do crédito tributário, como é o caso do depósito do seu montante integral (inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional), a legislação tributária deve ser interpretada literalmente. Inteligência do artigo 111, inciso I, do Código Tributário Nacional. 4. Agravo regimental improvido (AgRg no Ag. 1.307.925/SP, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 4.10.2010).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL, EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.

(...) 2. O seguro garantia judicial, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112/STJ. Nesse sentido: REsp 1.156.668/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.12.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC. (...) 4. Recurso especial não provido (REsp. 1.260.192/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9.12.2011).

TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 151, II E V DO CTN. DECISÃO DO ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. I - (...) IV - No tocante ao art. 151, II e V do CTN, o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário. Nesse sentido: AgRg na MC 25.104/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016; REsp 1.637.094/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016i; REsp 1.260.192/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011. V - Agravo interno improvido" (STJ, AgInt no REsp 1603114/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2018).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CDA. REQUISITOS. ANÁLISE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.156.668/DF. NECESSIDADE DE GARANTIA E ANÁLISE DO JUIZ ACERCA DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL E INCERTA REPARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.272.827/PE. (...) 2. O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.156.668/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10/12/2010), firmou posicionamento no viés de que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e do enunciado da Súmula 112/STJ. 3. Este Tribunal Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.272.827/PE (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Dje 31/5/2013), assentou entendimento na linha de que, para atribuição de efeitos suspensivos aos Embargos do Devedor, não basta a apresentação de garantia, é imperiosa a verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), requisitos não presentes, in casu, de acordo com a Corte de origem. 4. Agravo Interno não provido" (STJ, AgInt no REsp 1.653.658/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017).

A decisão monocrática, ao atribuir ao seguro-garantia efeitos que a lei expressamente reserva ao depósito em pecúnia, incorre em equívoco de premissa legal e jurisprudencial. A inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes, à míngua de suspensão legal da exigibilidade, é legítima expressão do poder-dever da Administração de zelar pela arrecadação e proteção do crédito público.

Portanto, impõe-se o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão singular, autorizando a continuidade dos procedimentos de negativação da devedora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a validade da negativação da agravada PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/06/2025